Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704173-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO AZEVEDO DA SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Busca e Apreensão - Constituição em Mora – Necessidade de Especificação das Parcelas em Atraso - Ausência - Requisito Legal Cumprido – Excesso de Juros – Necessidade de Provas – Efeito Suspensivo – Indeferimento THIAGO AZEVEDO DA SILVA interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em trâmite no juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, a qual deferiu a liminar de busca e apreensão. Em suas razões recursais, defende a irregularidade da notificação extrajudicial, porquanto não apresentou quais parcelas estavam em atraso. Requer, também, a declaração da abusividade do contrato, com o consequente afastamento da mora, em razão da cobrança de juros não previstos no instrumento firmado entre as partes. Pois bem. Inicialmente, defiro os benefícios de gratuidade de justiça ao recorrente. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Primeiramente, o endereço no qual ocorreu a notificação do devedor para sua constituição em mora é exatamente o mesmo informado pelo agravante no contrato. Vale dizer, de acordo com a notificação extrajudicial juntada aos autos de origem ao ID 178866079, o devedor foi notificado em “Quadra 33 conjunto I casa 0012 – Vila São José Braszlandia”, CEP 72733-730. Esse é exatamente o endereço indicado no contrato apresentado ao ID 178866075, também da origem. Assim, resta demonstrada que a notificação extrajudicial para constituição em mora cumpriu todos os requisitos necessários para produzir seus efeitos. Dito isso, não existe qualquer requisito legal que exija que o documento contenha quais são as parcelas que estão em atraso. No mesmo sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante (Súmula n. 72 do STJ). 2. Em conformidade com o enunciado da Súmula 245 do STJ, não há imposição legal para que conste, na notificação extrajudicial destinada a constituir o devedor em mora, o valor do débito, das parcelas a que se referem ou da discriminação dos encargos financeiros incidentes. 3. Verificada a regularidade da comprovação da mora do devedor, mostra-se descabida a ordem de emenda para que fosse promovida nova notificação extrajudicial com esse propósito, mediante a inclusão de informações que a lei não impõe. 4. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1720635, 07133208420228070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 28/7/2023.) Não vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso nesse ponto. O recorrente reclama, ainda, a existência de abusividade no contrato, em razão da cobrança de juros diários, não previstos no instrumento firmado entre as partes. Para tanto, junta aos autos cláusula contratual no qual há, de fato, a expressão “capitalizados diariamente”. Entretanto, essa expressão não é condizente com outra parte do mesmo contrato, na qual está prevista apenas a cobrança de juros mensais e anuais. Assim, é possível depreender que o contrato traz inconsistências e, por si só, não é suficiente para demonstrar, de maneira irrefutável, a abusividade. Como o recorrente não instruiu suas razões de recursos com cálculos capazes de demonstrar que, de fato, ocorreu a capitalização diária, faz-se necessária a produção e análise de provas, para compreender qual será a interpretação foi dada ao contrato. Vale dizer, se houve, ou não, a capitalização diária dos juros. Portanto, ao menos nesse juízo preliminar, entendo não estar sumariamente comprovada a probabilidade de provimento do recurso, apta a fundamentar a concessão da liminar. Faz-se necessário, portanto, o regular o regular exercício do contraditório. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o conjunto probatório apresentado foi insuficiente para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator